Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSÉDIO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de assédio sexual, previsto no art. 216-A, caput, do Código Penal, por duas vezes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria dos crimes de assédio sexual; (ii) estabelecer se as condutas imputadas são típicas, especialmente quanto ao uso da condição de superior hierárquico para obtenção de favorecimento sexual; e (iii) determinar se é cabível a redução da pena pelo reconhecimento da atenuante da confissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelo conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, declarações prestadas nas fases policial e judicial e registros de mensagens eletrônicas.
4. A palavra da vítima apresenta especial relevo em crimes contra a dignidade sexual e, no caso, foi firme, coerente e harmônica nas diversas fases da persecução penal, e corroborada por testemunha que confirmou circunstâncias relevantes dos fatos.
5. As mensagens e ligações insistentes, após negativas expressas da vítima, bem como a investida física contra ela para beijá-la, evidenciam o constrangimento com finalidade sexual, praticado no contexto da relação hierárquica de emprego.
6. A manutenção do vínculo empregatício e a demora na denúncia não afastam a tipicidade, podendo ser explicadas pelo temor de perda do emprego, conforme reconhecido no Protocolo Para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.
7. A atenuante da confissão é inaplicável, pois o réu negou a prática das condutas ilícitas imputadas, inexistindo admissão relevante dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2079061, 0732720-67.2024.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 18.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2068444, 0701141-03.2021.8.07.0003, Rela Desa Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 19.11.2025.